Tribunal: TJMT
Processo: 1019671-14.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019671-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), MARIA LUIZA MACHADO DE PAULA RAMOS - CPF: 048.688.021-43 (EMBARGANTE), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA LEITA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PARA COMPROVAR A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA REQUERENTE – AFASTADA – MÉRITO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO ANOS) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Maria Luíza Machado de Paula Ramos, em face do acórdão assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA LEITA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PARA COMPROVAR A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA REQUERENTE – AFASTADA – MÉRITO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO ANOS) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar-se na inadequação da via eleita, em razão da necessidade da instrução processual, quando os documentos apresentados na inicial comprovam ser a Impetrante estudante universitária e que recebia, previamente, a pensão por morte, concluindo-se, portanto, pela existência da dependência econômica.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5
o
) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2
o
, II), de sorte que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes do STJ e do TJMT.

A Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é contraditório, já que as Leis Federais n. 6.880/1980 e n. 3.765/1960, que regulamentam a pensão dos militares, garante o benefício ao dependente estudante universitário até os 24 (vinte e quatro anos de idade.

Argumentou, também, que a Lei Federal n. 9.250/95 e o Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso preveem que o filho menor de 24 (vinte e quatro) anos de idade é considerado dependente.

Disse, ainda, que “a Lei 3.032 de 30 de novembro de 1992, que dispõe da inclusão de do segurado do IPEMUC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ, no seu artigo 1º, II prevê a qualidade de segurado do Instituto filhos e enteados solteiros sob qualquer condição até os 21 anos de idade. Já no inciso VI prevê a prorrogação dos benefícios até os 24 anos de idade para os filhos universitários”.

Defendeu, por fim, que “não se pode denegar a ordem pleiteada, ou seja, a prorrogação do pagamento da pensão até que a Embargante complete 24 (vinte e quatro) anos, sob a alegação de ausência de previsão legal, restando essa decisão claramente em contradição com a legislação pátria e jurisprudência de outros Tribunais”.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo não acolhimento dos Aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto, o Recurso de Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir, em tese, contradição no acórdão pretérito, pois, no entender da Recorrente,

(...) não se pode denegar a ordem pleiteada, ou seja, a prorrogação do pagamento da pensão até que a Embargante complete 24 (vinte e quatro) anos, sob a alegação de ausência de previsão legal, restando essa decisão claramente em contradição com a legislação pátria e jurisprudência de outros Tribunais.

Como se sabe, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Tenha-se, como exemplo, a hipótese em que toda a fundamentação do acórdão é direcionada ao desprovimento do Recurso e, na parte dispositiva, o Recurso é provido, conferindo-se o que pleiteado.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, a Recorrente alega que o
decisum
embargado é contraditório, conforme os fundamentos acima transcritos.

Não obstante,
não
assiste razão à Embargante.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste contradição a ser reconhecida.

De fato, foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, na espécie, a impossibilidade de se reconhecer à Embargante o direito ao recebimento da pensão até que ela complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, como se vê do corpo do julgado,
in verbis
:

(...)

De fato, malgrado a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil (18 anos), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5
o
, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2
o
, II,
in litteris
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte, somente, até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

De se notar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que
não
é possível, por ausência de previsão legal, a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, como quer a Impetrante, ainda que ela esteja cursando ensino superior.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte pago à filha até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.968.278/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIOS ATÉ OS 24 ANOS. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que a condição de estudante universitário do beneficiário do servidor não encontra respaldo na legislação de regência para garantir o pagamento da pensão por morte até que ele complete 24 anos, motivo pelo qual é indevida no caso.

2. Ainda, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.923.386/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.).

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. NÃO PREVALÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual inexiste previsão legal para a extensão da pensão por morte até que o beneficiário, ainda que estudante universitário, complete 24 anos de idade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

4. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 56.188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019.).

Desse modo, pelo fato de a Impetrante já ter atingido 21 (vinte e um) anos de idade, não há falar-se na prorrogação do pagamento da pensão até que ela complete 24 (vinte e quatro) anos, em razão da ausência de previsão legal, de sorte que inexiste o direito líquido e certo a ser amparado neste
mandamus
.

Por sua vez, constou do dispositivo do voto:

(...)

Forte nessas razões,
AFASTO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
, revogando-se a liminar deferida
.

Nesse contexto, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

O que se vê, na realidade, é que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos de Declaração para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado, quanto ao mérito da questão posta em mesa, na decisão recorrida, ou seja, pretende o rejulgamento do que decidido no Mandado de Segurança, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do presente Recurso.

Forte nessas razões, pelo fato de inexistir contradição, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023